Tribunal: TJBA
Processo: 0301771-24.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301771-24.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, SIRLEIDE DE FIGUEIREDO BARBOSA RIBEIRO, EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
contra o Acórdão de ID 83236210, o qual conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve omissão, acerca de ponto essencial ao deslinde da matéria, quais sejam:
"I) A existência de documentos comprobatórios do repasse da contribuição sindical a entidades sindicais municipais com base territorial em Simões Filho (SINDAC, SINDIPUBLI e APLB), desconstituindo a alegação de inadimplemento; II) A invocação de precedente específico deste Tribunal de Justiça da Bahia, em caso idêntico, no qual se reconheceu a legitimidade das entidades sindicais locais para o recebimento da contribuição, em detrimento da FESPUMEB; III) A ausência de comprovação, por parte da Federação autora, de representatividade sindical efetiva no Município de Simões Filho, requisito indispensável para a exigibilidade da contribuição sindical, conforme os arts. 578 a 591 da CLT; IV) A ilegitimidade da penalidade prevista no art. 600 da CLT, diante da controvérsia jurídica razoável sobre o sujeito passivo da obrigação tributária, hipótese que afasta a caracterização de mora voluntária e exclui a incidência de sanções."

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante.

4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301771-24.2018.8.05.0250
, em que figuram como apelante MUNIC

IPIO DE SIMOES FILHO e como apelada FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06